Tribunal: TJDFT
Processo: 0711097-06.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Roubo circunstanciado. Corrupção de menor. Provas
1 – Para que haja o crime de corrupção de menores, basta a prova da menoridade e prática da infração penal com adolescente. Desnecessária a efetiva corrupção desse.
2 – Vedada a utilização da mesma causa de aumento de pena no crime de roubo - concurso de pessoas - na primeira fase, como circunstância judicial desfavorável e na terceira fase, pena de bis in idem.
3 - Apelação provida em parte.